Tribunal: TJDFT
Processo: 0701086-19.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701086-19.2021.8.07.0014 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: MARINALVA MARTINS RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AÇÃO AUTÔNOMA. PEDIDO DE ADITAMENTO À INICIAL APÓS APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA PELA APELANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ação de produção antecipada de provas constitui ação autônoma que se exaure com a apresentação das provas requeridas. O juiz da ação apenas documenta a prova: não cabe a valoração ou a avaliação da suficiência das provas. 2. É inviável o aditamento da ação após o exaurimento do objeto da demanda. 3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento de que é possível a condenação do réu ao pagamento da sucumbência caso haja resistência extrajudicial ou judicial à pretensão de produção antecipada de provas. 4. Na hipótese, houve resistência extrajudicial à legítima pretensão da autora. Em atenção ao princípio da causalidade, deve o apelado ser condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, sustentando ser indevida a multa aplicada pela oposição de embargos com fins de prequestionamento. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à aventada divergência jurisprudencial e à indicada ofensa ao artigo 1.026 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “O exame da apontada ausência do intuito protelatório dos embargos de declaração, na forma pretendida pela recorrente, demanda o reexame do conjunto fático dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.” (AgInt no AREsp n. 1.761.381/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/10/2021) Outrossim, “Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é correta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, quando as questões tratadas foram devidamente fundamentadas na decisão embargada e ficou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. Assim, para ultrapassar a conclusão assentada no aresto recorrido, seria necessário o reexame das circunstâncias fáticas da causa, esbarrando a pretensão no óbice da referida Súmula 7/STJ" (AgInt no REsp n. 1.888.740/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 27/5/2022). Pontuo, por fim, que “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AgInt no AREsp 1671131/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009